Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA MENSAL. LIMITAÇÃO. ACESSÓRIO DESCONFORME COM O PRATICADO NO MERCADO FINANCEIRO E FIXADO EM PATAMAR EXCESSIVO (18% a.m. e 649% a.a.). ACESSÓRIO SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA CONCRETAMENTE APURADA. ALEGAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DO NOVO VALOR DAS PRESTAÇÕES. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto as instituições financeiras sejam imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, podendo, ainda, estabelecer que serão capitalizados mensalmente, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade, que, se detectada, legitima interseção judicial sobre o convencionado (STF, Súmula 596; e STJ, Súmula 382).
2. Conquanto as instituições financeiras não estejam submetidas aos limites estabelecidos pela lei da usura na fixação dos juros remuneratórios, devem ao menos guardar conformação com os acessórios praticados no mercado, ensejando que, aferido, em juízo perfunctório, que a taxa de juros remuneratórios convencionada se afigura excessiva e abusiva em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, pois fixados nos patamares de 18% ao mês e 649% ao ano, extrapolando substancialmente os acessórios praticados em operações similares à época da contratação, sejam modulados no ambiente de tutela provisória postulada pelo mutuário visando a readequação dos juros e do débito originário do empréstimo que lhe fora confiado.
3. A fixação de juros remuneratórios em patamar excessivo e abusivo, assim compreendidos por terem sido mensurados em percentuais substancialmente superiores aos praticados no mercado à época da contratação e para operação similiar, redundando em desequilíbrio contratual e se afigurando excessivamente oneroso para o consumidor, descerrando a verossimilhança do deduzido visando a revisão do convencionado, enseja e legitima, no ambiente de antecipação de tutela, a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungi-lo, desde logo, da ilicitude e excessividade que o permeia e conformá-lo com as formulações legais vigentes mediante determinação de recálculo das obrigações segundo a taxa média de juros divulgada pela autoridade monetária (CDC, arts. 6o, V, 39, V, e 51, IV e § 1o, I, II e III).
4. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquina-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, serem fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, arts. 497 e 537).
5. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a viabilizar o adimplemento da obrigação de a parte ré promover a adequação das taxas de juros prevista no concerto firmado no ambiente do contrato objeto da pretensão revisional deduzida em seu desfavor, comunicando ao Juízo o montante que alcançaram as prestações calculadas com observância do novo parâmetro, a apreensão de forma mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o).
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.